Tribunal: TJPA
Processo: 0073444-21.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073444-21.2013.8.14.0301
AGRAVANTES

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 408/413
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073444-21.2013.8.14.0301
AGRAVANTES

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 408/413
RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, contra decisão monocrática de fls. 408/413, nos autos da Ação de indenização por danos materiais com pedido liminar, que deu provimento em parte aos recursos manejados pelas partes.

A sentença de fls. 297/302-v que julgou parcialmente procedente o pedido. Vejamos:
¿Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269 inc. I do CPC, para:
a) reconhecer o inadimplemento contratual das rés na obrigação de entrega do imóvel a partir de 26.05.2013 até a efetiva entrega do imóvel;
b) confirmando parcialmente os termos da tutela, condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de alugueres mensais, a partir de 26.05.2013, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE;
c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão de fls. 50, referente ao período de 10.01.2014 até a data da presente decisão;
d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se.
Transitado em julgado, arquivem-se.
Belém, 28 de abril de 2016.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
¿

Os apelantes
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
apresentaram apelação às fls. 308/326 alegando, em síntese: 1) a inexistência do dever de indenizar, por não ter cometido ato ilícito passível de reparação; 2) inexistência e não comprovação dos danos materiais na modalidade lucros cessante, diante de não ter sido comprovado a perda patrimonial, mas sim mera expectativa de lucro; 3) descabimento da multa fixada em razão do descumprimento da tutela antecipada, por caracterizar bis in idem, posto que seria incabível a aplicação de multa diária em obrigação de pagar.

Requereu o prequestionamento da matéria e, o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões às fls. 341/347, no qual pleiteiam o desprovimento do recurso de apelação.

Ato contínuo, a apelada
EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO interpôs

recurso de apelação adesiva ao recurso de apelação proposto pelos réus (fls. 350/356),
em cujas razões defende que o valor definido a título de lucros cessantes corresponde à algo em torno de 0,2% do valor do contrato. Entretanto, o TJPA vem entendendo que o consumidor lesado deve ser indenizado em torno de 0,5% a 1% do valor do contrato por mês. Isto posto, requer a majoração dos locativos, para o equivalente à 0,7% do valor do contrato ao mês.

Ademais, sustenta que ocorreu erro material na sentença, posto que a mesma julgou improcedente o pedido de congelamento do saldo devedor e manteve a sua correção pelo INCC. No entanto, a Câmara Cível ao julgar o agravo de instrumento n° 2014.3.001465-9 já havia estabelecido que o saldo devedor deveria ser corrigido pelo índice IPCA, salvo se o INCC se apresentar melhor.

Desse modo, requer a reforma da sentença para determinar a correção do saldo devedor pelo IPCA, salvo se, o INCC for menor, nos termos do decidido no AI n. 20143001465-9.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 372/377-v no qual pleiteiam o desprovimento do recurso.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito, conforme certidão de fls. 406 dos autos.

Às fls. 408/413, proferi a monocrática impugnada, ementada sob a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO DE TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. LUCROS CESSANTE FIXADOS EM R$ 1.200,00 REAIS. QUANTUM INFERIOR AO PATAMAR FIXADO EM PELO TJPA. QUANTUM MAJORADO PARA 0,5% DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. ÍNDICE PREJUDICIAL AO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Às fls. 414/426,
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram Agravo Interno aduzindo que a monocrática impugnada merece ser reformada, pois os lucros cessantes não foram efetivamente comprovado, bem como o quantum deveria ser reduzido, porque a jurisprudência pátria vem fixando a indenização em 0,5% sobre o valor que a pessoa efetivamente pagou.

Finalmente, requereu o provimento do recurso para reformar a monocrática, julgando improcedente o pedido de lucros cessantes ou reduzido o quantum indenizatório.

Em contrarrazões de fls.432/440, a Autora/Agravada defende que os lucros cessantes são devidos pelo atraso na entrega do imóvel e que o quantum arbitrado é razoável e proporcional não merecendo reforma.

Requer assim, o desprovimento do recurso.

É o Relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Dispõe o art. 1021, do NCPC:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, AO FINAL DO QUAL, NÃO HAVENDO RETRATAÇÃO, O RELATOR LEVÁ-LO-Á A JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM INCLUSÃO EM PAUTA.
§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

No que tange
os lucros cessantes
, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.
II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC
III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).
AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012
).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)
PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.
PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.
I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.
II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.
Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).
REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.
(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, devendo ser mantido assim a condenação das Apelantes/Agravantes ao pagamento de lucros cessantes.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, a monocrática impugnada majorou os lucros cessantes de 0,2% para 0,5% do valor nominal do contrato, o que torna o mesmo razoável e proporcional.

Destarte, entendo que a monocrática impugnada merece ser mantida in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter a decisão monocrática de fls. 605/610, nos termos da fundamentação.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora